Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR GÊNERO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição de sexo feminino (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, com imposição de pena total de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais. A Defesa alegou ausência de provas suficientes, pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena e a exclusão ou redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) analisar a regularidade da dosimetria das penas impostas; e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, registros fotográficos das lesões, demonstrando coerência e verossimilhança com a narrativa acusatória.
4. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação quando há outros meios idôneos de prova, como declarações da vítima e fotografias que evidenciam lesões compatíveis com o relato.
5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios, como ocorrido nos autos.
6. A valoração negativa dos motivos do crime foi fundamentada no ciúme exacerbado e sentimento de posse, circunstâncias de elevada reprovabilidade e alinhadas à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
7. As frações de exasperação adotadas (1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda) encontram respaldo na doutrina e jurisprudência e foram devidamente fundamentadas, não havendo irregularidade na dosimetria.
8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 500,00, é adequado, proporcional e razoável, considerando o contexto de violência, a capacidade econômica das partes e a tese firmada pelo STJ no Tema 983.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, conforme entendimento sumulado no TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77, 129, §13, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983).